Tribunal: TJES
Processo: 5011999-13.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011999-13.2023.8.08.0048

APELANTE: RAFAEL CHAGAS GOMES

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/ 2022 SOLDADO COMBATENTE. POLÍCIA MILITAR. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO EM LEI, CRITÉRIOS OBJETIVOS E POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O exame psicológico enquanto requisito para ingresso na Polícia Militar, encontra previsão legal expressa no artigo 1º da Lei Estadual nº 6184/2000, verbis: “Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.”, o que legitima a sua previsão no Edital ora referenciado.

2.

A irresignação do Apelante quando do ajuizamento da presente ação, volta-se, principalmente, quanto à alegada subjetividade do exame e acerca de tal tema, convém destacar que “(...) este E. Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência oriundo do Agravo de Instrumento de nº 0916384-05.2009.8.08.0000, fixou o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicotécnico em concurso público da Polícia Militar, imperioso observar três requisitos cumulativos, quais sejam, sua aplicação esteja prevista em Lei; haja possibilidade de interposição de recurso e estejam presentes critérios objetivos.(...)”(TJES; Apl 0002790-95.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 25/02/2019; DJES 08/03/2019)

3.

Muito embora o Recorrente defenda que o ato administrativo que o eliminou do concurso público foi ilegal, uma vez que os critérios adotados para avaliação psicológica seriam subjetivos, verifico que, basta um breve exame do conteúdo do Edital, mais precisamente a partir do item 20.1 até 21.15, para que se conclua que foram atendidos todos os requisitos elencados anteriormente, isto é, inexiste a subjetividade apontada.

4.

O referido edital estabeleceu critérios objetivos, sendo dotado de redação clara e didática, que permitiu aos candidatos conhecimento prévio do procedimento avaliativo.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do relatora.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011999-13.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL CHAGAS GOMES

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/ 2022 SOLDADO COMBATENTE. POLÍCIA MILITAR. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO EM LEI, CRITÉRIOS OBJETIVOS E POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O exame psicológico enquanto requisito para ingresso na Polícia Militar, encontra previsão legal expressa no artigo 1º da Lei Estadual nº 6184/2000, verbis: “Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.”, o que legitima a sua previsão no Edital ora referenciado.

2.

A irresignação do Apelante quando do ajuizamento da presente ação, volta-se, principalmente, quanto à alegada subjetividade do exame e acerca de tal tema, convém destacar que “(...) este E. Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência oriundo do Agravo de Instrumento de nº 0916384-05.2009.8.08.0000, fixou o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicotécnico em concurso público da Polícia Militar, imperioso observar três requisitos cumulativos, quais sejam, sua aplicação esteja prevista em Lei; haja possibilidade de interposição de recurso e estejam presentes critérios objetivos.(...)”(TJES; Apl 0002790-95.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 25/02/2019; DJES 08/03/2019)

3.

Muito embora o Recorrente defenda que o ato administrativo que o eliminou do concurso público foi ilegal, uma vez que os critérios adotados para avaliação psicológica seriam subjetivos, verifico que, basta um breve exame do conteúdo do Edital, mais precisamente a partir do item 20.1 até 21.15, para que se conclua que foram atendidos todos os requisitos elencados anteriormente, isto é, inexiste a subjetividade apontada.

4.

O referido edital estabeleceu critérios objetivos, sendo dotado de redação clara e didática, que permitiu aos candidatos conhecimento prévio do procedimento avaliativo.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do relatora.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011999-13.2023.8.08.0048

APELANTE: RAFAEL CHAGAS GOMES

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
RAFAEL CHAGAS GOMES
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual de Serra que, nos autos da ação ordinária por ele ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outro
julgou improcedente a pretensão autoral.

O ora apelante ajuizou a presente ação objetivando reconhecer a nulidade da sua contraindicação na 4ª etapa do Certame regulado pelo Edital nº 01/ 2022 – PMES, relativa a Avaliação Psicológico, a fim de garantir a sua reinserção no concurso para que então possa prosseguir nas demais etapas, realizando matrícula no Curso de Formação respectivo, caso aprovado em todas as etapas.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença ora vergastada que rejeitou o pedido autoral.

O Apelante interpôs o presente recurso e em suas razões, aduz, em síntese, que a sentença deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: i) houve irregularidade na realização da avaliação psicológica, uma vez que foram utilizados critérios subjetivos pela banca examinadora; ii) assevera que os critérios previstos no Edital são discricionários e subjetivos, pois se utilizam de conceitos vagos, amplos e imprecisos, o que torna a eliminação do Recorrente ilegal; iii) as características previstas no edital possuem inegável subjetividade; iv) em processos que envolvem situação semelhante à presente, foi reconhecida a subjetividade; v) No teste de personalidade – BFP, o Apelante obteve aspectos de Ansiedade/ Impulsividade / Necessidade Afetiva contraindicado, entretanto, defende que tais resultados, quando analisados de maneira isolada não garantem a fidedignidade para um resultado de perfil de vaga.

Pois bem. Sem delongas, entendo que deve ser improvido o apelo.

De início, convém esclarecer que o exame psicológico enquanto requisito para ingresso na Polícia Militar, encontra previsão legal expressa no artigo 1º da Lei Estadual nº 6184/2000, verbis:
“Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.”, o
que legitima a sua previsão no Edital ora referenciado.

Fixado isso, observo que a irresignação do Apelante quando do ajuizamento da presente ação, volta-se, principalmente, quanto à alegada subjetividade do exame e acerca de tal tema, convém destacar que
“(...) este E. Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência oriundo do Agravo de Instrumento de nº 0916384-05.2009.8.08.0000, fixou o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicotécnico em concurso público da Polícia Militar, imperioso observar três requisitos cumulativos, quais sejam, sua aplicação esteja prevista em Lei; haja possibilidade de interposição de recurso e estejam presentes critérios objetivos.(...)”
(TJES; Apl 0002790-95.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 25/02/2019; DJES 08/03/2019)

Referido entendimento manifestado no Incidente acompanhou jurisprudência sedimentada pelo C. STJ acerca do tema. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO DECLARADO NULO PARA DETERMINAR A PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME.

1. Na forma da jurisprudência desta Corte, “a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada à observância de três pressupostos necessários: previsão legal, cientificidade e objetividade dos critérios adotados, e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato”, razão pela qual, “Declarada a nulidade do teste psicotécnico, em razão da falta de objetividade, deve o candidato submeter-se a novo exame” (STJ, AgRg no Ag 1.291.819/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 21/6/2010).

2. Recurso Especial conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1655461/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017)

No caso do Certame ora em análise, regido pelo Edital nº 01/2022, muito embora o Recorrente defenda que o ato administrativo que o eliminou do concurso público foi ilegal, uma vez que os critérios adotados para avaliação psicológica seriam subjetivos, verifico que, basta um breve exame do conteúdo do Edital, mais precisamente a partir do item 20.1 até 21.15, para que se conclua que foram atendidos todos os requisitos elencados anteriormente, isto é, inexiste a subjetividade apontada.

Para melhor compreensão apresento os itens editalícios que merecem destaque nesse tocante:

20.1 Prevista na Lei Estadual nº 6.839, de 25 de outubro de 2001, e na Lei Estadual nº 6.184, de 29 de março de 2000, a avaliação psicológica é um processo sistemático realizado por Psicólogo Clínico, de levantamento e síntese de informações, com base em procedimentos científicos que permitem identificar aspectos psicológicos dos candidatos compatíveis com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo.

(...)

21.4 A Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, tem como objetivos avaliar se os candidatos possuem características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade das atribuições da função bombeiro militar e contraindicar aqueles que apresentem características psicológicas incompatíveis com tais atribuições.

21.5 Serão realizadas avaliações das características de personalidade, de habilidades específicas e de evidências de patologias, por meio da aplicação de instrumentos psicométricos validados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) que resultem na obtenção de dados objetivos e fidedignos. O resultado dos testes se dá por meio da análise dos resultados objetivos obtidos pelos candidatos nos variados testes.

(...)

21.12 A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar: a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal; b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual; c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação.

21.13 A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada.

21.14 Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.

Da análise de tais itens, concluo que o referido edital estabeleceu critérios objetivos, sendo dotado de redação clara e didática, que permitiu aos candidatos terem conhecimento do procedimento avaliativo.

Nesse contexto, vale destacar a conclusão inserta no Laudo Psicológico emitido por psicólogo de Clínica credenciada:
“O (a) candidato (a) Rafael Chagas Gomes, foi considerado (a), no momento, como CONTRAINDICADO para exercer a função de Soldado Combatente, conforme Edital nº 01/ 2022, por não ter atingido os parâmetros esperados em 4 das doze características, acima avaliadas.
” No aludido documento é possível constatar que o Recorrente obteve percentil inferior ao esperado nas seguintes características: Iniciativa, Impulsividade, Ansiedade e Necessidade Afetiva.

Assim, ausentes quaisquer ilegalidades no Edital nº 01/ 2022 que pudessem levar a declaração de nulidade do ato que eliminou o Apelante, deve ser mantida a sentença que rejeitou os pedidos autorais.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 2%, observada a condição suspensiva prevista no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 20/05/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 20 a 28.05.2024:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho
o voto de e. Relatoria.